Tribunal: TJMMG
Processo: 2001127-45.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - MÉRITO - DISPARO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA CONFESSA - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTADO DE NECESSIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE - INEXISTÊNCIA DE REAÇÃO VIOLENTA DOS CIVIS EM ABORDAGEM POLICIAL - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - CONDENAÇÃO DECRETADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2001127-45.2019.9.13.0003 Referência: Processo n. 0000116-23.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/11/2022 Publicação: 30/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – MÉRITO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUTORIA CONFESSA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA E DO ESTADO DE NECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – INEXISTÊNCIA DE REAÇÃO VIOLENTA DOS CIVIS EM ABORDAGEM POLICIAL – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – CONDENAÇÃO DECRETADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Fabrício Gonçalves Souza, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, para condenar o Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), pena a ser cumprida em regime aberto. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença absolutória do Cb PM Fabrício Gonçalves Souza, quanto à prática do crime previsto no art. 3º, alíneas “a”, “b” e “i”, e no art. 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898/65, além do art. 15 da Lei n. 10.826/03, proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). O Ministério Público ofereceu denúncia contra o número 144.054-4, o então Soldado PM Fabrício Gonçalves Sousa, pela prática, em tese, dos delitos de abuso de autoridade, previstos nos artigos 3º, alíneas “a”, “b” e “i”, e 4º, alínea “a”, da Lei n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965. E o denunciado Fabrício Gonçalves, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), também incorreu nas penas do artigo 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Evento 1 – DENUNCIA4, aduzindo o seguinte: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 7 de setembro de 2015, primeiramente no balneário conhecido como Cachoeira Labatu, localizado no município de Olhos d’Água, por volta de 18h [...] os denunciados perpetraram abusos de autoridade contra as vítimas Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, Silvânia Maria Rocha e Hinavane Aparecida da Luz Alves, atentando contra a liberdade de locomoção, a inviolabilidade de domicílio e a incolumidade física das referidas pessoas; bem como ordenando medida privativa da liberdade individual de Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, com abuso de poder. Consta também que o denunciado Fabrício Gonçalves, na primeira sede e horário delitivos acima declinados, disparou arma de fogo em lugar habitado. Segundo apurado, na data e locais acima aludidos, os denunciados, mesmo fardados, em serviço e de posse de viatura e armamentos militares, encontravam-se no interior do restaurante situado nas adjacências do balneário "Cachoeira do Labatu", onde ingeriram bebidas alcoólicas de forma imoderada. Nesse contexto, os denunciados tomaram ciência de que estariam sendo alvo de críticas proferidas por Jerfferson Rogério de Jesus Lopes, que não se conformaria com a atitude censurável dos policiais, de beberem em serviço, em vez de zelarem pela segurança das pessoas ali presentes. Encolerizados com os supostos comentários desfavoráveis, os denunciados, já apresentando nítidos sintomas de embriaguez, agarraram Jerfferson Rogério por trás, e tentaram imobilizá-lo e algemá-lo, para prendê-lo, sem qualquer fundamento legal aparente. Todavia, como as condições física e psicológica dos denunciados não lhes permitiram prender a vítima, os denunciados ainda borrifaram spray de pimenta contra Jerfferson Rogério e sua esposa Silvânia Maria Rocha. Instantes depois, o denunciado Fabrício Gonçalves dirigiu-se até o banheiro do estabelecimento e, ao sair dali, ficou insatisfeito com nova crítica dirigida por Silvânia Maria a sua má conduta profissional, em razão do quê foi de encontro a essa ofendida e a golpeou com um chute na região do abdômen, vindo esta a cair no solo. Perdendo o equilíbrio, Fabrício Gonçalves também caiu e, após se levantar. sacou a pistola que trazia consigo (Imbel, .40, série EKA-03951, de carga da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais) e com ela efetuou um disparo para intimidar Silvânia Maria. [...] Os denunciados, porém, seguiram as duas primeiras vítimas e, já na casa de Hinavane Aparecida, reiteraram vozes ilegais de prisão para Jerfferson Rogério, além de praticar atos de intimidação e pressão psicológica contra Jerfferson, Hinavane e Silvânia, apontando armas contra eles e dizendo que lhes fariam mal. Depois dos fatos, os denunciados ainda lavraram boletim de ocorrência com informações inverídicas (REDS n. 2015-019179499-001). Na versão original, tentaram atribuir toda a culpa pelos acontecimentos aos ofendidos, além de terem omitido o disparo de arma de fogo efetuado por Fabrício Gonçalves. (histórico de f. 15). Em relato complementar, elaborado dias depois, quando já instaurado este inquérito, tentaram descrever e justificar esse disparo, mas faltaram com a verdade ao consignar que ele teria sido para o alto (f. 36), sendo que diligências in loco verificaram o contrário (ff. 44-51). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Isso posto, os dois denunciados violaram, por três vezes (vítimas Jerfferson, Silvânia e Hinavane), as normas criminais proibitivas subjacentes aos artigos 3º, alíneas “a”, “b” e “i”, e 4º, alínea “a”, da Lei 4.898/65. E o denunciado Fabrício Gonçalves, em cúmulo material (artigo 69 do Código Penal), também incorreu nas penas do artigo 15 da Lei 10.826/03. Requer, pois, o Ministério Público que, após o devido processo legal, em que ouvidas restem as pessoas abaixo arroladas e os denunciados, sejam estes condenados nas penas cabíveis. A denúncia foi recebida na Justiça comum (Evento 1 – RECE-DENUN11 – AJME), em 06/06/2016, sendo que, posteriormente, em 16/08/2019, o feito foi remetido para a Justiça Militar estadual, em razão da competência (Evento 1 – DECL_COMPE36 – AJME). No Evento 8 dos autos de origem, consta decisão proferida pela eminente juíza Daniela de Freitas Marques, na qual restou reconhecida a prescrição quanto ao delito de abuso de autoridade. Na decisão, a douta juíza consignou que: “Determino o arquivamento parcial dos autos, com fundamento no artigo 123, IV, do CPM em relação ao crime de abuso de autoridade. Inteligência do art.439, “f”, do CPPM.” Ali, determinou, ainda, que o processo prosseguisse em relação ao Cb PM Fabrício Gonçalves Souza, pelo crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo). O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Silmara Cristina Rocha (Evento 94 – ATA1 – AJME). Em audiência realizada em 3 de agosto de 2021, o egrégio conselho permanente de justiça delimitou a ação penal somente ao acusado Fabrício Gonçalves Souza, pela imputação de prática, em tese, do delito de disparo de arma de fogo. Nessa mesma assentada, foram ouvidas as testemunhas Cláudio Antônio Veloso e Geraldo Rosanjo Soares, bem como realizado o interrogatório do acusado (Evento 129 – ATA 129 – AJME). Foram juntados sentença e acórdão proferidos nos autos do Processo de n. 0000116-23.2016.9.13.0002 (Evento 131 – AJME). Em sessão de julgamento realizada em data de 16 de dezembro de 2021, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 3ª AJME, por maioria de votos, absolveu o réu, nos termos do art. 439, alínea "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), entendendo ter o réu agido amparado pela excludente de ilicitude do art. 42, II, do Código Penal Militar (CPM). Foi vencido o Major PM Reginaldo Andrade Teixeira Leite, que condenou o réu nos termos da denúncia. Nessa assentada, o Ministério Público manifestou interesse em recorrer (Evento 161 – ATA1 – AJME). A sentença lançada no Evento 176 – AJME – dos autos foi lida em sessão realizada em 12 de abril de 2022 (Evento 180 – ATA1 – AJME). Inconformada, a acusação apresentou recurso de apelação, conforme Evento 184 – AJME. Em suas razões recursais, o Parquet alega que restou perfeitamente comprovada a autoria e a materialidade delitivas, sem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 requereu a reforma da sentença, para que o réu, apelado, seja condenado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo), com a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l” do CPM. Já a defesa, nas contrarrazões ao apelo (Evento 207 – AJME), alegou ter ficado evidenciado que o militar agiu amparado por nítida excludente de ilicitude. Assim, requereu a improcedência do recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, para manter integralmente a decisão de primeira instância, que absolveu o apelado com fulcro na alínea “d” do artigo 439 do CPPM. A douta e culta procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 8 – TJM –, assim se manifestou: Tratando-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, presentes, pois, todos os pressupostos recursais, deve ser conhecido. Em suas razões (evento 184), apresentando minuciosamente a prova testemunhal de interesse, inclusive com a transcrição de trechos de declarações (fls. 05/06), o Promotor de Justiça atuante na 4ª AJME insurge-se contra a absolvição reiterando o posicionamento já apresentado em sede de alegações finais, onde entendeu existirem provas suficientes para ensejar a condenação do acusado Fabrício pelo crime de disparo de arma de fogo, não havendo que se falar em “discriminantes”; que a autoria, a materialidade e o dolo estão plenamente comprovados, tanto nos presentes autos quanto na ação penal militar nº 0000713-21.2018.9.13.0002, na qual o referido réu foi condenado pelo crime de falsidade ideológica e embriaguez em serviço (fls. 03), sendo clara a necessidade de reprovação da conduta apurada nestes autos; que, caso a ação do apelado estivesse efetivamente amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, isto teria sido por ele mencionado na primeira oportunidade, enquanto lavrava a versão original do Boletim de Ocorrência, o que não ocorreu, mesmo porque ele efetuou um disparo de arma de fogo na direção da vítima Silvânia Maria Rocha no momento em que esta sequer apresentava sinal de agressividade, simplesmente porque ela reprovou o seu estado de embriaguez durante o exercício da função militar, tendo o consumo de bebida alcoólica durante o serviço pelo ora recorrido e o Cb PM Rubens Carvalho Souza se tornado fato comprovado e incontroverso na ação penal militar nº 0000116-23.2016.913.0002 (fls. 04); que, devido à reprovação da conduta de tais militares, as vítimas deste feito, assim como os donos do estabelecimento comercial e demais populares, começaram a comentar sobre o consumo de bebida alcoólica pelos policiais durante o horário de serviço, bem como sobre os prejuízos que eles estavam a causar, vez que bebiam e comiam por conta do proprietário do restaurante (fls. 04/05); que, em determinado momento, o réu Fabrício foi ao banheiro para vomitar, tendo sido repreendido pela vítima Silvânia no sentido de que, ainda assim, o álcool permaneceria em seu sangue, então, em cólera, agrediu-a, sacou o seu armamento e efetuou um disparo enquanto ela se levantava com a sua filha, que também se encontrava no banheiro; que Jefferson Rogério de Jesus Lopes afirmou ter visualizado o momento em que o acusado Fabrício desferiu o tiro, chegando, inclusive, a acreditar que ele matara a sua esposa (fls. 05); que, do mesmo modo, a testemunha Alane de Souza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Silva afirmou ter visto o disparo contra a vítima Silvânia, na presença da filha dela, sem que houvesse qualquer risco à integridade física ou à vida do réu Fabrício; que também o depoimento prestado pela testemunha Paula Regina Aguilar Pereira corrobora as demais provas obtidas, já que ela relatou ter presenciado as agressões perpetradas pelo réu e confirmou que o tiro foi efetuado na direção da vítima Silvânia quando a filha desta se encontrava ao lado; que, diante das provas constantes dos autos, sobretudo pela farta e contundente prova testemunhal, mostra-se evidente que o apelado desferiu um tiro na direção da vítima sem que esta apresentasse sinal de perigo contra a vida ou a integridade física do militar, considerando que ela apenas o confrontou em virtude de seu comportamento altamente inadequado, não se verificando, portanto, qualquer excludente de ilicitude da conduta (fls. 06); que o crime foi cometido durante o desempenho das funções militares, o que atrai o reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, que não integra o tipo penal, tampouco constitui qualificadora do delito (fls. 07). Em contrarrazões (evento 207), logicamente satisfeita com o resultado absolutório e sem acrescentar qualquer argumento novo, a defesa do réu Fabrício pleiteia o desprovimento do recurso ministerial e a manutenção da decisão recorrida. Pois bem, possui toda razão o representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação do réu pelo crime previsto no artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que, após se revoltar com as críticas tecidas por Silvânia Maria Rocha a respeito de sua postura inadequada consistente em ingerir bebida alcoólica durante o serviço, o recorrido empunhou a sua arma de fogo e efetuou um disparo sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, principalmente porque a ofendida, enquanto mulher civil desarmada, mostrava-se muito mais vulnerável do que ele naquelas circunstâncias, não oferecendo risco à sua integridade física, ainda mais dentro de um banheiro. Ressalta-se que a fundamentação utilizada na sentença se mostra bastante questionável, porque, apesar de o sentenciante admitir que o réu efetuou o disparo de arma de fogo, reconheceu que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, não esclarecendo em momento algum qual teria sido a suposta “injusta agressão que estava por vir” (evento 176), ao contrário, limitou-se a encarar os fatos de maneira genérica, sem a devida objetividade. Para a aplicação coerente da excludente de ilicitude prevista no artigo 42, inciso II, do CPM, cabia ao sentenciante demonstrar contra o que, efetivamente, o acusado Fabrício estava se defendendo, não bastando afirmar que a integridade física deste corria risco na hipótese de que alguém “arrecadasse” a sua arma, já que o policial militar nunca está autorizado a atirar sem que exista motivo plausível e concreto a justificar essa ação. No caso em tela, houve, sim, excesso nos meios empregados pelo recorrido, porque, ainda que qualquer uma das vítimas estivesse com os ânimos exaltados, o disparo de arma de fogo continuaria a se revelar desproporcional dentro do contexto em que os fatos ocorreram, qual seja, a ofendida, após ter sido golpeada com um chute no abdômen desferido pelo próprio réu, encontrava-se caída ao solo, ao lado de sua filha, não oferecendo risco a ninguém. Como se não bastasse a gravidade de um disparo de arma de foto efetuado sem justificativa, também ficou demonstrado nos autos que o acusado se encontrava embriagado no momento dessa ação, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 embora fardado e em horário de serviço, tendo agido de maneira extremamente irresponsável, o que, sem dúvida, impõe o reconhecimento da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar, conforme pleiteado nas razões recursais (evento 184 - fls. 07). No mais, tendo o objeto recursal sido satisfatoriamente enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões da acusação (evento 184), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM FABRÍCIO GONÇALVES SOUZA nas sanções do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Da análise de todo o contido nas razões recursais, entendo merecer acolhida o apelo do ilustre representante do Ministério Público, conforme passo a demonstrar. Antes de se adentrar nas razões recursais, saliento que esta Câmara já julgou o recurso de apelação nos autos do Processo de n. 0000116-23.2016.9.13.0002, relativos aos mesmos fatos descritos na denúncia ora em análise, sendo ali analisado os delitos de competência desta Justiça castrense, antes do advento da Lei 13.491, de 13 de outubro de 2017. No dia 7 de setembro de 2015, os apelados ingeriram bebidas alcóolicas durante o serviço – fardados, armados e responsáveis por uma viatura. Já embriagados, envolveram-se em uma ocorrência policial desnecessária e, ao registrarem esta, omitiram fato relevante sobre o disparo de arma de fogo, com o intuito de ocultar suas desastrosas atuações envergando a farda da Polícia Militar. A conclusão daqueles autos foi exatamente a manutenção da condenação dos militares pela prática dos delitos de falsidade ideológica e de embriaguez em serviço – veja o acórdão de Evento 131 - Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Agora, nestes autos, o meu entendimento não se distancia daquele adotado nos autos do Processo n. 0000116-23.2016.9.13.0002, em que destaquei que o disparo de arma de fogo foi, de fato, desnecessário. O disparo de arma de fogo não foi negado pelo apelado, tendo sido alegado somente existência de uma excludente de ilicitude, qual seja, legítima defesa, em sessão de julgamento, quando esta foi acolhida pelo egrégio conselho Permanente de Justiça, o que ao meu ver não é procedente. Vejamos. Do relato da senhora Silvana Maria Rocha, vítima, percebe-se que o apelado, Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza, efetuou o disparo de arma de fogo ao se mostrar insatisfeito com as críticas feitas por ela sobre o seu estado de embriaguez, e não com intuito de alerta e no sentido de agir preventivamente, para que não se causasse um mal maior, conforme entendido pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 4ª AJME. Destaco: Inquirida pela Promotora de Justiça, respondeu: que reconhece a assinatura de ff. 06-v como sua; que confirma as declarações de ff. 05/06; que não viu os réus fazendo uso de bebidas alcoólicas, mas o ouviu Rosanjo, dono do bar, comentando; que Rosanjo disse que “os policiais me dando prejuízo hoje”; que a vítima Jefferson, em tom de brincadeira, perguntou para Rosanjo se os réus estavam bebendo “coisa cara”; que Rosanjo disse que os réus estavam bebendo Wisky e acha também que estavam bebendo conhaque; que os réus estavam dentro do bar fardados; que Terezinha e a vítima Jefferson estavam conversando sobre quem teria falado que os réu estavam bebendo, quando o réu Fabrício chegou por trás da vítima Jefferson agredindo e o réu Rubens jogou spray de pimenta nela; que a declarante foi perguntar o que estava acontecendo, quando o réu Rubens jogou spray de pimenta na declarante; que após este momento, o réu Rubens ficou conversando com a vítima Jefferson e o réu Fabrício foi para o banheiro; que a filha da declarante estava chorando e resolveu lavá-la ao banheiro; que neste momento, ouviu alguém vomitar, mas só soube que era o réu Fabrício porque ele saiu do banheiro; que a declarante falou para réu Fabrício “que não adianta provocar o vômito que o álcool fica no sangue”; que o réu Fabrício perguntou o que a declarante estava falando e lhe deu chute; que o declarante caiu no chão e o réu Fabrício também; que o réu Fabrício levantou primeiro e quando a declarante se levantava ele falou “não levanta não” e sacou a arma e atirou em sua direção; que o réu Fabrício atirou na direção da declarante; que a filha da declarante estava ao seu lado chorando; que a vítima Jefferson, achando que a declarante morreu, avançou contra o réu Fabrício e este, com arma em punho, dizia para não se aproximar; que os réus queriam levar a vítima Jefferson até o quartel da PM e esta se recusava falando que os réus estavam embriagados; que a vítima Jefferson não se recusou a ir até o quartel da PM e esperou a chegada de reforço; que o reforço da PM não chegou e a declarante e seu marido Jefferson foram até a casa de sua irmã Henivana para deixar sua filha e vir para Bocaiuva fazer uma ocorrência; que neste momento os réus chegaram e o réu Fabrício estava com arma em punho; que a irmã da declarante, Henivana, saiu de dentro da casa e perguntou o que estava acontecendo; que neste momento o réu Fabrício apontava a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 aram para todo mundo, falando “é tudo família, vocês vão me agredir”. – depoimento prestado em juízo e juntado no Evento 1 – TERMOAUD30, páginas 4/5 – AJME. – grifei. Para corroborar a versão da senhora Silvana Maria Rocha, tem-se o depoimento da senhora Alane de Souza Silva, que relatou: Inquirida pela Promotora de Justiça, respondeu: que estava na cachoeira do Lavatur que fica próximo ao bar de Rosanjo; que estava no banheiro juntamente com Silvana e Cimara; que quando estava no banheiro não ouviu ninguém vomitando; que ouviu a vítima Silvania dizendo para o réu Fabrício “não precisa provocar o vômito, o álcool fica no sangue”; que o réu Fabrício deu um chute na perna da vítima Silvania cindo cair no chão; que não viu se o réu Fabrício caiu no chão; que viu o momento em que o réu Fabrício efetuou um disparo com a sua arma; que o tiro foi efetuado do lado direito da vítima Silvania; que no momento do disparo a filha da vítima Silvania estava próximo dela e a depoente e Cimara estavam tirado ela do local. Às perguntas do advogado dos requeridos, respondeu: que foi Cimara quem estava tentando tirar a filha da vítima Silvania do local; que viu a vítima Silvania sendo agredida; que não viu o réu Fabrício com nenhum ferimento no rosto; que Jefferson ouviu o disparo saiu correndo em direção a Silvania e ao réu Fabrício; que pessoas que estavam no bar impediram Jefferson de chegar perto; que ouviu de longe alguém dando voz de prisão para Jefferson; que o réu Rubens pediu a Jefferson para que se acalmasse. O Senhor Jefferson Rogério de Jesus traz uma versão semelhante ao de sua esposa, Silvana, e da senhora Alane, ao narrar os acontecimentos. Nesse aspecto, destaco trechos em que a testemunha descreve o momento e a forma em que o disparo da arma de fogo se deu: [...] que o réu Fabrício foi para o banheiro e a esposa do declarante foi atrás dele; que o declarante esclarece que sua esposa foi no banheiro feminino para levar a filha que estava agitada; que o declarante ficou conversando com o réu Rubens e este disse que não poderia fazer nada porque o réu Fabrício era seu superior; que a esposa do declarante ouviu o réu Fabrício vomitando e disse para ele que “não adiantava vomitar, porque o álcool estava no sangue e em Bocaiúva ia constatar”; que o réu Fabrício então deu um chute na barriga da esposa do declarante, sendo que esta caiu ao chão e o réu também; que após levantar-se, o réu Fabrício efetuou um disparo com sua arma de fogo; que o declarante estava a uns 30 a 40 metros do local onde estavam a esposa e o réu Fabrício; que viu o réu Fabrício se levantando e efetuando o disparo; que não viu se o réu Fabrício efetuou o disparo em direção à sua esposa; que a filha do declarante estava do lado da mãe; que o declarante falou para o Rubens “Ele matou minha esposa”; que o declarante correu em direção à esposa, no momento que recebeu um chute nas costas dado pelo réu Rubens; que o declarante caiu e ao se levantar foi para cima do réu Fabrício, mas foi separado pelas pessoas que estavam no bar; que neste momento o réu Fabrício continuava com a arma em punho, apontando para o declarante; que foi separado pelas pessoas que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 estavam no bar, sendo levado para o lado e os réus foram para a viatura; que o réu Fabrício estava falando ao telefone celular, [...] Percebe-se que assiste razão ao ilustre representante do Ministério Público ao afirmar que o disparo da arma de fogo se deu no momento em que a senhora Silvana Maria Rocha não apresentava sinal algum de agressividade. Os fatos se deram conforme descrito na denúncia. É fato incontroverso que os militares ingeriram bebida alcoólica no dia dos fatos, razão pela qual foram condenados por embriaguez em serviço nos autos do Processo Penal de n. 0000116-23.2016.9.13.0002. A postura vergonhosa dos militares de embriaguez no serviço foi agravada pelo uso indevido do armamento colocado a sua disposição para preservação da ordem pública, agindo de forma a realizar o tipo penal previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (disparo de arma de fogo)1. Para a caracterização de inexigibilidade de conduta diversa como uma excludente de culpabilidade, diante do estado de necessidade, é preciso reunirem-se todas as elementares dessa excludente de culpabilidade, na forma contida no art. 39 do Código Penal Militar (CPM), que prevê: Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade. Art. 39 - Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Considero devidamente comprovado o delito, sem a mínima possibilidade de se extrair das provas uma possível excludente de ilicitude, especialmente a legítima defesa, ou, ainda, uma excludente de culpabilidade, no caso, o alegado estado de necessidade diante da inexigibilidade de conduta diversa. O apelado não estava em perigo certo e atual e sequer houve uma reação moderada para repelir agressão, atual ou eminente, a direito seu ou de outrem. Nesse ponto, sigo na esteira da manifestação da douta procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, in verbis: Ressalta-se que a fundamentação utilizada na sentença se mostra bastante questionável, porque, apesar de o sentenciante admitir que o réu efetuou o disparo de arma de fogo, reconheceu que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, não esclarecendo em momento algum qual teria sido a suposta “injusta 1 Disparo de arma de fogo Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 agressão que estava por vir” (evento 176), ao contrário, limitou-se a encarar os fatos de maneira genérica, sem a devida objetividade. Para a aplicação coerente da excludente de ilicitude prevista no artigo 42, inciso II, do CPM, cabia ao sentenciante demonstrar contra o que, efetivamente, o acusado Fabrício estava se defendendo, não bastando afirmar que a integridade física deste corria risco na hipótese de que alguém “arrecadasse” a sua arma, já que o policial militar nunca está autorizado a atirar sem que exista motivo plausível e concreto a justificar essa ação. No caso em tela, houve, sim, excesso nos meios empregados pelo recorrido, porque, ainda que qualquer uma das vítimas estivesse com os ânimos exaltados, o disparo de arma de fogo continuaria a se revelar desproporcional dentro do contexto em que os fatos ocorreram, qual seja, a ofendida, após ter sido golpeada com um chute no abdômen desferido pelo próprio réu, encontrava-se caída ao solo, ao lado de sua filha, não oferecendo risco a ninguém. Pelas razões acima expostas, julgo procedente a denúncia e condeno o número 144.054-4, o Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza, pela prática do delito de disparo de arma de fogo, nos termos do artigo 15 da Lei n. 10.826/2003. Passo à análise das circunstâncias judiciais contidas no art. 69 do CPM, para a dosimetria da pena: a) o crime é grave, entretanto a gravidade é inerente ao tipo abstrato, e a intensidade do dolo não é elevada, sendo-lhe favorável; b) quanto à personalidade do agente, não há elementos nos autos que possam embasar o fundamento de aqui se tratar de uma pessoa violenta, sendo-lhe favorável; c) quanto aos antecedentes, é primário, sendo esta circunstância judicial favorável; d) quanto à conduta social, não há elementos suficientes para se valorar essa circunstância; e) quanto aos meios empregados e ao modo de execução, são desfavoráveis ao acusado, visto que o instrumento utilizado por ele foi a arma pertencente à Corporação Militar. f) quanto aos motivos determinantes, não há nos autos elementos para precisá-los, aparentemente os fatos decorreram de uma insatisfação com o comentário realizado pela civil Silvana sobre o fato de o ora apelante estar naquela ocasião alcoolizado, uma circunstância judicial neutra; g) quanto às circunstâncias de tempo e lugar, não são favoráveis ao militar, ora apelado, visto que o disparo foi realizado em local em que havia outros civis, inclusive uma criança, que poderia ter sido atingida; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 h) quanto ao arrependimento posterior, não há elementos para valoração. Nesta fase, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo previsto para o tipo, ou seja, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Verifico estarem ausentes atenuantes e agravantes. Verifico, ainda, inexistência de majorantes ou minorantes. Assim, torno a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto. Nestes termos, dou provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, para condenar o Cabo PM Fabrício Gonçalves Souza a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003), pena a ser cumprida em regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator